Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-64.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERVICALGIA E LOMBALGIA. INCAPACIDADE LABORAL. CONSTATADA EM PERÍCIA MÉDICA. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA. MULTA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A pretensão para reaver prestações devidas pela Previdência Social prescrevem em cinco anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas. Como a condenação da autarquia-ré se deu em relação às parcelas posteriores a 2013 e ação foi proposta em 2015, não se constata interesse recursal no debate do tema.
2- Em Infortunística não se repara a lesão ou doença, e sim a incapacidade para o trabalho que tenha decorrido de acidente ou doença laborativa. Portanto, para a postulação judicial dos benefícios acidentários há que restarem comprovados a condição de empregado, o liame causal entre o infortúnio e a atividade desenvolvida e o grau de incapacidade ocupacional adquirido, sendo que, constatado pericialmente que existe a alegada incapacidade laboral, o pleito autoral deve ser julgado procedente.
3 – Negado provimento ao apelo.